Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. PREMATURIDADE. CARDIOPATIA CONGÊNITA. ROL ANS. NÃO PREVISTO. FORNECIMENTO PELA OPERADORA. ART 35-C DA LEI 9.656/98. MANUTENÇÃO. DUT. VIOLAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. QUANTUM. ALTO VALOR DO MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1.1. Ante a prescrição médica para utilização dos medicamentos no tratamento da prematuridade e cardiopatia congênita da parte agravante, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o paciente, considerando a previsão do artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
1.2. In casu, o medicamento pleiteado foi expressamente prescrito pelo médico para o correto tratamento do paciente, destacado o risco de vida do agravante, sendo descabida a não autorização do custeio por parte do plano de saúde.
2. Para reconhecimento de violação da DUT, faz-se necessária a dilação probatória, sendo inviável sua averiguação em sede de tutela de urgência.
3. O prazo e valor da multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo inviável, portanto, sua alteração.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.